Tribunal: TJDFT
Processo: 0004809-68.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004809-68.2017.8.07.0001 RECORRENTE: RENAULT DO BRASIL S.A RECORRIDOS: RODRIGO OTAVIO DUTRA IGLESIAS, DANIELA DE SALES NAVARRO IGLESIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE VEÍCULO NOVO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. COMPROVAÇÃO. VÍCIO REDIBITÓRIO. RESCISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO DAS RÉS DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PROVIDO. 1. Na presente hipótese os autores ajuizaram ação submetida ao procedimento comum com o objetivo de rescindir o negócio jurídico de compra e venda de veículo. 1.1. No caso, os autores não foram informados, no momento da celebração do contrato, a respeito dos danos existentes e dos reparos efetuados no veículo antes da tradição. 2. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, razão pela qual a responsabilidade pelo fato do serviço prescinde da configuração do elemento subjetivo (dolo ou culpa). Por isso, somente é necessária a comprovação do dano e a relação causal entre esse dano e o serviço prestado (nexo de causalidade). 3. É possível a aplicação de multa por litigância de má-fé no caso de constatação da manifesta intenção de uma das partes em alterar a verdade dos fatos, nos termos do art. 80, inc. II, do CPC. 4. À luz do brocardo da mihi factum, dabo tibi ius ou iuri novit curia, se o demandante deduzir os fatos que consubstanciam a causa de pedir, o Juízo sentenciante deve aplicar as normas jurídicas pertinentes ao caso em deslinde. 5. No caso em exame, o acolhimento da pretensão redibitória deve levar à rescisão (em sentido estrito) do negócio jurídico em análise e o retorno das partes ao status quo ante. 6. Apelação dos autores conhecida e provida. Apelação das rés conhecida e desprovida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 7o, 12, § 3o, incisos II e III, 14, 18, 20, 25 e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que a responsabilidade objetiva do fornecedor se dá apenas quando verificada a ocorrência de defeito de fabricação insanável, o que, em seu entendimento, não é o caso dos autos de acordo com as provas produzidas; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando que não restaram caracterizados os apontados danos morais. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto colacionando paradigmas do STJ para demonstrá-la. Pede que as futuras publicações sejam efetivadas em nome da advogada MANUELA FERREIRA CAMERES, OAB/DF 47.837. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 7o, 12, § 3o, incisos II e III, 14, 18, 20, 25 e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 927, ambos do Código Civil. Isso porque, não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Diante do acervo probatório coligido aos autos, nota-se que os apelantes desconheciam, no momento da celebração do negócio jurídico, a ocorrência dos reparos efetuados no veículo adquirido. Além disso, observa-se que os demandantes foram diligentes ao adquirir o bem e que é inegável a ocorrência de vício oculto no presente caso, pois os reparos efetivados certamente não podem ser traduzidos como a condição de "novo" atribuída ao veículo no momento da venda.” (ID Num. 13305771 - Págs. 8 e 9), e de que “No presente caso, se os demandantes tivessem conhecimento prévio a respeito das alterações executadas no automóvel adquirido, certamente não teriam celebrado o negócio jurídico, sendo inegável que o fato referido repercutiu na legítima expectativa em adquirir veículo novo e sem reparos. Por isso, a constatação do aludido vício redibitório deve levar à rescisão (em sentido estrito) do negócio jurídico em análise e o retorno das partes ao status quo ante.” (ID Num. 13305771 - Pág. 9). Com efeito, “A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF.” (AgInt no REsp 1134618/MS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 1o/4/2020). Ressalte-se que o enunciado 283 da Súmula do STF também impede a admissão do recurso lastreado na alínea “c”, do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1570023/RN, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/2/2020). Ademais, rever a decisão colegiada nesse aspecto, bem como infirmar a conclusão no sentido de que restaram configurados os alegados danos morais são providências que esbarram no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1546739/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). Determino que as futuras publicações sejam efetivas em nome da advogada MANUELA FERREIRA CAMERES, OAB/DF 47.837. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017